Tribunal: TJDFT
Processo: 0037864-54.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO DE RETROVENDA C/C IMISSÃO NA POSSE. SENTENÇA EXTRA PETITA. INÉPCIA DA INICIAL. PRESCRIÇÃO. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS.
1. Não é extra petita a sentença congruente com a demanda.
2. A inicial atende aos requisitos legais que lhe são próprios, mormente os relativos ao pedido e à causa de pedir, possibilitando identificar as condições de pagamento do contrato primitivo e a existência de três outros, pertinentes a refinanciamentos.
3. O prazo do CCB 206, § 5o, I, é restrito às demandas de cobrança, hipótese estranha aos autos, em que se cuida de rescisão contratual.
4. Não se tratando de demanda com base em direito de retrato, é desnecessária manifestação acerca do respectivo prazo decadencial.
5. O pedido formulado somente na apelação constitui inadmissível inovação da demanda.
6. O inadimplemento das parcelas do contrato de compra e venda do imóvel autoriza a rescisão do contrato.